Tribunal: TJES
Processo: 5002387-93.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002387-93.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: CARLITO GARCIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIBERAÇÃO DE CRÉDITO PARA OBRA. EXIGÊNCIA DE HABITE-SE. VINCULAÇÃO À OFERTA. ERRO DE CÁLCULO DA ADMINISTRADORA. ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão que, nos autos de Ação de Revisão Contratual cumulada com Obrigação de Fazer, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a liberação imediata do crédito remanescente relativo à 4ª e 5ª etapas da obra do consorciado contemplado, independentemente da apresentação de "
habite-se
", sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). A Administradora de Consórcio recorre alegando, em síntese, a legitimidade da previsão contratual que condiciona o pagamento final à averbação da obra; a ocorrência de erro escusável de preposto que, via e-mail, informou valor de liberação superior (R$ 73.366,47) ao calculado internamente (R$ 41.161,13); o risco de irreversibilidade da medida com consequente prejuízo ao princípio do mutualismo do grupo; e o excesso no valor arbitrado a título de astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (I) definir se a exigência contratual de apresentação do "
habite-se
" como condição para a liberação de cotas de crédito destinadas diretamente à fase de acabamento da obra viola o princípio da vinculação à oferta (CDC); (II) estabelecer se a informação de valor superior enviada por Analista de Crédito configura erro escusável de cálculo ou se constitui fortuito interno, obrigando a Fornecedora pelo risco da atividade; (III) examinar se há perigo de dano reverso ou risco ao mutualismo do consórcio decorrente da ordem de liberação dos valores; e (IV) determinar se o valor cominado nas astreintes enseja enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição da apresentação do "
habite-se
" — documento que atesta a conclusão da edificação — para a liberação de recursos reconhecidamente destinados à finalização e ao acabamento dessa mesma obra configura inobservância ao princípio da vinculação à oferta e impõe uma condição suspensiva juridicamente impossível, pois institui obstáculo intransponível que frustra a finalidade e a expectativa legítima inerentes ao negócio jurídico.

4. A falha administrativa de preposto (Analista Financeira) ao reportar quantia baseada em cálculos equivocados de métricas internas consubstancia fortuito inerente ao risco da atividade lucrativa gerida pela Administradora, não se caracterizando como erro escusável, uma vez que a complexidade técnica impede o Consumidor de auditar os métodos da instituição, devendo a Fornecedora honrar a informação prestada.

5. A liberação de recursos nos limites do saldo total da cota já contemplada representa mera antecipação no fluxo de desembolso, inexistindo risco de desequilíbrio econômico-financeiro ou prejuízo ao mutualismo, notadamente quando o próprio imóvel do consorciado encontra-se gravado por alienação fiduciária em valor superior ao saldo devedor.

6. A imposição de multa coercitiva atende rigorosamente à sua vocação inibitória e preventiva, ostentando valor monetário (R$ 500,00/dia) plenamente compatível com o porte da Operadora de Consórcio e a natureza da obrigação de fazer, cujo teto global previamente estabelecido (R$ 15.000,00) coíbe o enriquecimento indevido do favorecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência, por Administradora de Consórcio, da apresentação prévia de "
habite-se
" para a liberação de crédito destinado especificamente às fases finais da construção do bem consorciado constitui condição suspensiva impossível e exigência abusiva que transgride o princípio da vinculação à oferta.

2. A inconsistência no valor de liberação informado por preposto ao consorciado configura fortuito interno e inoponível ao Consumidor, não caracterizando erro escusável em virtude da assimetria técnica para auditoria contábil.

3. A imposição de multa coercitiva cumpre a sua finalidade inibitória e não configura enriquecimento indevido do Credor quando o valor diário arbitrado é proporcional à capacidade econômica do Devedor e à natureza da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 294, 300, caput e § 3º, 932, II, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CDC, arts. 30 e 35; CC, art. 123, I.

Jurisprudência citada: STJ - AgInt no Ag 1433789/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 03.04.2018; STJ - REsp n. 1.269.632/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.10.2011; STJ - REsp n. 2.186.032/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.09.2025; STJ - REsp 1966034/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.05.2022; STJ, Súmula 563.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 88429755) proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
que, nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
movida por
CARLITO GARCIA DOS SANTOS e MICHELLY CASTELO RIBEIRO
em face da Recorrente e de
GERMINAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e GAGO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
, cujo
decisum
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a liberação imediata do crédito remanescente relativo à 4ª (quarta) e 5ª (quinta) etapas da obra, independentemente da apresentação de "
habite-se
", sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que a Decisão recorrida desconsidera as cláusulas do contrato de adesão (id.
18176045
), especificamente a cláusula 3.2.15, que condiciona a liberação dos 20% (vinte por cento) finais do crédito à apresentação da averbação da construção na matrícula do imóvel. Aduz que tal averbação depende da emissão do "
habite-se
", sendo esta uma garantia essencial para a saúde financeira do grupo consórtil.

Argumenta, outrossim, a ocorrência de erro escusável de sua analista de crédito, que teria informado via e-mail o valor de R$ 73.366,47 (setenta e três mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos) para a 4ª (quarta) etapa por equívoco no cálculo da base de retenção, quando o correto seria R$ 41.161,13 (quarenta e um mil, cento e sessenta e um reais e treze centavos).

Invoca o princípio do mutualismo e a irreversibilidade da medida, asseverando que a liberação de valores sem as garantias contratuais causa prejuízo imensurável ao grupo, uma vez que a Administradora é depositária dos recursos dos demais consorciados.

Por fim, insurge-se contra o valor das astreintes, classificando-as como excessivas e geradoras de enriquecimento sem causa.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja sustado o cumprimento da obrigação de fazer e a incidência de multa até o julgamento definitivo do presente recurso.

Decisão (id.
18222321
), indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões (id.
18698298
), pugnando pela manutenção da Decisão recorrida.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 88429755) proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
que, nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
movida por
CARLITO GARCIA DOS SANTOS e MICHELLY CASTELO RIBEIRO
em face da Recorrente e de
GERMINAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e GAGO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
, cujo
decisum
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a liberação imediata do crédito remanescente relativo à 4ª (quarta) e 5ª (quinta) etapas da obra, independentemente da apresentação de "
habite-se
", sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que a Decisão recorrida desconsidera as cláusulas do contrato de adesão (id. 18176045), especificamente a cláusula 3.2.15, que condiciona a liberação dos 20% (vinte por cento) finais do crédito à apresentação da averbação da construção na matrícula do imóvel. Aduz que tal averbação depende da emissão do "
habite-se
", sendo esta uma garantia essencial para a saúde financeira do grupo consórtil.

Argumenta, outrossim, a ocorrência de erro escusável de sua analista de crédito, que teria informado via e-mail o valor de R$ 73.366,47 (setenta e três mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos) para a 4ª (quarta) etapa por equívoco no cálculo da base de retenção, quando o correto seria R$ 41.161,13 (quarenta e um mil, cento e sessenta e um reais e treze centavos).

Invoca o princípio do mutualismo e a irreversibilidade da medida, asseverando que a liberação de valores sem as garantias contratuais causa prejuízo imensurável ao grupo, uma vez que a Administradora é depositária dos recursos dos demais consorciados.

Por fim, insurge-se contra o valor das astreintes, classificando-as como excessivas e geradoras de enriquecimento sem causa.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja sustado o cumprimento da obrigação de fazer e a incidência de multa até o julgamento definitivo do presente recurso.

Decisão (id. 18222321), indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões (id. 18698298), pugnando pela manutenção da Decisão recorrida.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 18222321), da lavra desta Relatoria, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Com efeito, não se pode olvidar que a concessão de efeito suspensivo, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

A propósito, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem enfatizado que “
segundo a disposição contida no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015 é possível a atribuição, pelo relator, de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, a fim de impedir a eficácia da decisão impugnada, sendo que os requisitos para essa concessão estão previstos no art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal e consistem no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e na probabilidade do provimento do recurso
”
(
STJ
- AgInt no Ag 1433789/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018).

Para fins de delimitação fática e jurídica, revela-se oportuno transcrever os fundamentos nucleares da Decisão recorrida,
in litteris
:

“Cuida-se de ação de Revisão Contratual c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência ajuizada por CARLITO GARCIA DOS SANTOS e MICHELLY CASTELO RIBEIRO em face de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, GERMINAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e GAGO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

Narra em síntese a petição inicial que os autores aderiram a um plano de consórcio imobiliário em maio de 2023, com o objetivo específico de levantar capital para a fase de acabamento de residência própria.

Alegam que, apesar de promessas verbais de liberação integral e desburocratizada do crédito, foram surpreendidos após a contemplação (ocorrida em 14/03/2024) com um contrato definitivo formalizado apenas em julho de 2024, contendo cláusulas restritivas e divergentes da oferta inicial.

Sustentam que a ré passou a condicionar a liberação de etapas do crédito a exigências descabidas, como a apresentação de "habite-se" para a 4ª etapa da obra, documento este que só é emitido após a conclusão total da construção.

Além disso, insurgem-se contra a retenção de valores e a divergência entre o montante do crédito informado e o efetivamente transferido, pleiteando em sede de tutela de urgência, a imediata liberação do saldo remanescente das 4ª e 5ª etapas ou, subsidiariamente, a liberação da diferença da 4ª etapa no valor de R$ 32.205,34.

É o relatório. DECIDO.

A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à comprovação dos requisitos elencados no caput do art. 300 do CPC, a saber: (a) evidência da probabilidade do direito; (b) risco de dano; e (c) reversibilidade dos efeitos da medida, requisitos que se vislumbram neste momento em cognição sumária.

A probabilidade do direito encontra-se demonstrada por meio dos registros de áudios e conversas que indicam que a finalidade da contratação (acabamento de obra) era de pleno conhecimento da parte Requerida, bem como pelo e-mail que confirma a promessa de pagamento de R$ 73.366,47 relativa à 4ª etapa, posteriormente descumprida pela transferência de valor inferior.

Nesta ordem de ideias, tem-se, ainda que em juízo provisório, que a exigência de "habite-se" para liberação de crédito destinado justamente à finalidade de concluir a obra revela-se, em análise perfunctória, contraditória e abusiva e violadora da vinculação da oferta e dever de informação clara, inerentes à relação de consumo subjacente.

Por sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se evidencia na medida em que a retenção injustificada do crédito compromete a continuidade da obra residencial dos autores, acarretando o cancelamento de serviços já contratados (como vidraçaria) e gerando insegurança financeira à família.

Ademais, não há indícios de irreversibilidade da medida concedida (art. 300, §3º, do CPC), uma vez que o imóvel objeto da construção está alienado fiduciariamente em favor das rés, servindo como garantia suficiente para o saldo devedor da cota.

Isto posto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, ensejo no qual DETERMINO que as requeridas procedam, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à liberação imediata do valor remanescente relativo à 4ª e 5a etapas da obra, independente da apresentação de habite-se, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

INTIME-SE a parte requerida para cumprimento da medida e CITE-SE para apresentar resposta em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia.”

Neste passo, cumpre consignar, de início, que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
há muito proclama que “
tendo em vista as características do contrato associativo de consórcio, há dois feixes de relações jurídicas que podem ser autonomamente considerados.
A relação entre os consorciados e a administradora, regulada pelo CDC
, e a relação dos consorciados entre si, não regulada por esse diploma legal
” (STJ - REsp n. 1.269.632/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2011, DJe de 3/11/2011).

Feito esse relevante registro, cabe assentar, de plano, que
a Recorrente em nenhum momento impugna, de forma concreta e objetiva, a premissa fático-probatória estabelecida na Decisão recorrida
de que os registros de áudio e conversas apresentados pelos Recorridos na demanda de origem “
indicam que a finalidade da contratação (acabamento de obra) era de pleno conhecimento da parte Requerida, bem como pelo e-mail que confirma a promessa de pagamento de R$ 73.366,47 relativa à 4ª etapa, posteriormente descumprida pela transferência de valor inferior
”.

Deste modo, constata-se que a Recorrente - sob genéricas alegações de que as cláusulas contratuais do consórcio devem ser respeitadas - não infirmam as provas carreadas — notadamente os áudios de prepostos da Recorrente — que evidenciam que
os Recorridos foram induzidos a contratar o consórcio sob a promessa de liberação facilitada de crédito para o acabamento de sua residência
.

Neste contexto, a exigência posterior de "
habite-se
" — documento que atesta a conclusão total da obra — para a liberação de recursos destinados à finalização da própria construção, configura clara inobservância do
princípio da vinculação à oferta (artigo 30, do Código de Defesa do Consumidor)
, que torna impositivas as informações pré-contratuais em cláusulas integrantes do ajuste.

A propósito, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
adverte que "
o art. 30, CDC, consagra o princípio da vinculação à oferta
. (...) O art. 35, CDC, prevê quais serão as
consequências do descumprimento da oferta
, estabelecendo que
poderá o consumidor optar livremente por 'I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade
; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos'. (...)
O art. 35, CDC, é aplicável para todas as hipóteses em que o fornecedor descumprir a proposta, ou seja, mesmo que por eventual impossibilidade, contrária à sua vontade
" (
STJ
- REsp n. 2.186.032/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025).

Como se isso não bastasse, certo é que,
ao condicionar a liberação do crédito à apresentação do "
habite-se
", a Recorrente acabou por impor uma condição suspensiva juridicamente impossível (artigo 123, inciso I, do Código Civil)
. Trata-se de exigência contraditória que impede o acesso ao recurso financeiro destinado justamente a prover a etapa final da obra, criando um óbice intransponível que frustra a finalidade do negócio jurídico e a legítima expectativa dos Consumidores.

Ademais, no que tange à alegação de
erro de cálculo
, sustenta a Recorrente que a sua
Analista de Crédito
teria laborado em equívoco ao observar o saldo disponível na cota (R$ 91.708,09) em vez de aplicar o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente da obra (R$ 205.805,66).

Em sendo assim, segundo a Recorrente,
a promessa de liberar a quantia de R$ 73.366,47 (setenta e três mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos) resultaria em um adiantamento indevido
.

Sob tal perspectiva, é válido esclarecer que a Recorrente afirma que cada etapa da obra deveria se limitada a quantia de R$ 41.161,13 (quarenta e um mil, cento e sessenta e um reais e treze centavos) [20% de R$ 205.805,66]. Entretanto, ao formalizar por e-mail a liberação de R$ 73.366,47 (setenta e três mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos), a Recorrente, por meio de sua Preposta, ofereceu aos Recorridos, enquanto Consorciados, a utilização de quase o dobro do valor previsto em seu cronograma interno para aquela fase.

Deveras,
tal informação oficial gerou nos Recorridos a legítima expectativa de dispor desse capital para honrar contratos com terceiros (a exemplo de vidraçaria e acabamento)
, não podendo a Recorrente agora pretender retroceder ao valor menor (R$ 41.161,13) sob a justificativa de falha operacional.

Soma-se a isso que
tal equívoco não se reveste da natureza de "
erro escusável
"
, porquanto o erro que isentaria a Recorrente de honrar a oferta deve ser grosseiro, evidente e perceptível ao homem médio.

Sucede, contudo, que, no presente caso, a disparidade entre tais montantes (R$ 73.000,00 e R$ 41.000,00), em uma carta de crédito de elevada monta, é tecnicamente complexa e decorre de critérios contábeis internos inacessíveis ao leigo, sendo certo que os Consumidores, ora Recorridos, não têm a obrigação de auditar o método de cálculo da Preposta da Recorrente (Analista Financeira), afigurando-se
lícito presumir a correção da informação prestada pela Instituição que detém a expertise e o monopólio do controle dos dados do grupo
.

Neste sentido, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que o Fornecedor responde pelos riscos de sua atividade e pelas informações prestadas por seus Prepostos,
in litteris
:

“
EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA . DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA DO FORNECEDOR. DIFERENÇA ENTRE VALOR INFORMADO AO CONSUMIDOR E PAGO ADMINISTRATIVAMENTE AO BENEFICIÁRIO. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO .

1. No caso dos autos, debate-se a possibilidade de pagamento de indenização em valor substancialmente inferior âquele prometido ao consumidor-contratante, cuja informação foi reiterada ao longo de quase duas décadas, por entidade de previdência privada sob o argumento de equívoco no cálculo atuarial.

2. "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas" (Súmula 563 do STJ).

3. Tratando-se de sociedade anônima que oferece planos de previdência privada em regime de mercado, impõe-se a observância estrita do dever de informar adequadamente o consumidor, desde a fase pre-contratual até o encerramento da relação jurídica, no caso, o efetivo pagamento do pecúlio contratualmente previsto.

4. No caso concreto, a entidade de previdência privada informava periodicamente ao consumidor o valor estimado da indenização do pecúlio contratado, o qual acompanhava os aumentos periódicos da prestação mensal . Entretanto, após aproximadamente 20 anos de contribuição, com a efetiva ocorrência do risco contratado - falecimento do contratante -, a entidade pagou à benefíciária indenização em valor substancialmente inferior ao prometido, a pretexto de adequá-lo aos cálculos atuariais.

5. As entidades de previdência privada devem observar o equilíbrio atuarial ao estabelecer os planos de previdência oferecidos no mercado, equilibrando, de um lado, as contribuições mensais dos aderentes, de outro, os benefícios a serem pagos.
Entretanto, a existência de erro de cálculo atuarial insere-se no risco do negócio e não pode servir de escudo para subtrair da entidade de previdência o dever de pagar ao beneficiário a indenização informada na contratação
.

6.
A informação equivocada prestada de forma reiterada ao consumidor vincula o prestador de serviço
, uma vez que a opção do consumidor de se manter vinculado ao contrato é também periodicamente reiterada a partir dessas informações. 7. Recurso especial não provido .

(
STJ
- REsp 1966034/MG, Rel. p/ Acórdão Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, Data de Julgamento: 24/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

Neste ponto, importa frisar, outrossim, que
a Recorrente não demonstrou - e tampouco alegou - que o pagamento ordenado na Decisão recorrida importará em recebimento de quantia superior ao total do crédito a que os Recorridos, enquanto Consorciados, têm direito por força da contemplação
.

Além disso, não se pode desconsiderar que a Decisão recorrida, na sua parte dispositiva, ordenou que seja procedida “
a liberação imediata do valor remanescente relativo à 4ª e 5a etapas da obra, independente da apresentação de habite-se
”,
não especificando, portanto, o montante total a ser liberado
.

Tal circunstância apenas corrobora a percepção de que
o pagamento ordenado na Decisão recorrida deverá ser feito em respeito ao que fora pago e àquilo que ainda falta pagar, mas tudo dentro do montante global contratado e já garantido pela cota contemplada
. Logo, infere-se que a ordem judicial não cria uma obrigação extracontratual, mas tão somente compele a Recorrente a liberar o saldo já pertencente aos Recorridos, o que afasta a possibilidade de inadvertido enriquecimento sem causa.

Por isso, a delineada situação representa, ao que tudo indica, uma
mera questão de fluxo de desembolso (antecipação)
, porquanto a Recorrente apenas anuiu com um adiantamento a maior em relação ao seu regulamento interno, mas
estritamente dentro dos limites do saldo total da cota contemplada
, não havendo que se falar em prejuízo financeiro direto.

No que concerne à invocação ao
princípio do mutualismo
e à tese de
irreversibilidade da medida
, melhor sorte não assiste à Recorrente.

Consoante enfatizado pela própria Decisão recorrida, o imóvel dos Recorridos está alienado fiduciariamente em favor da Recorrente e foi avaliado em valor superior ao saldo devedor (id. 18176045), o que demonstra que o grupo consórtil está adequadamente resguardado,
inexistindo risco de desequilíbrio econômico-financeiro ou irreversibilidade da medida
.

Por fim, no que concerne à irresignação quanto à medida coercitiva, revela-se imperioso consignar que
as astreintes ostentam natureza eminentemente condicional e inibitória
, visando compelir o Devedor à satisfação da obrigação específica e garantir a autoridade da decisão jurisdicional.

Sob esse prisma, importa registrar que
a efetiva incidência da multa está adstrita ao comportamento da própria Recorrente, pois, em havendo o estrito cumprimento da ordem judicial no prazo assinalado, não ocorrerá qualquer gravame patrimonial à operadora
.

Nesse diapasão,
a pretensão de redução imediata do montante fixado (R$ 500,00/dia) carece de amparo
, visto que o valor revela-se compatível com o porte econômico da Recorrente e a natureza da obrigação, sem contar, inclusive, que
o teto de incidência da multa (R$ 15.000,00) previamente imposto pelo Magistrado demonstra cautela e impede o alegado enriquecimento sem causa
, servindo adequadamente ao seu propósito coercitivo de vencer eventual resistência da parte em cumprir a ordem judicial.

Por conseguinte, reduzir a sanção de forma prematura equivaleria a esvaziar a própria eficácia do comando judicial e desestimular a celeridade que o caso requer, transferindo ao menor o ônus da mora administrativa da operadora.

Em sendo assim,
não se vislumbra, em sede de cognição perfunctória, plausibilidade jurídica apta a desconstituir o entendimento esposado na Decisão recorrida
.

Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, na forma da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se os Recorridos, para fins de Contraminuta recursal no prazo legal.

Por fim, retornem os autos à conclusão.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as especificidades do caso
não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Deveras, não se identifica nos autos qualquer elemento apto a infirmar as sólidas conclusões alcançadas na fase de cognição sumária.

Ao revés, ratifica-se que o pretenso condicionamento da liberação do saldo vinculado à apresentação do "
habite-se
" — quando a prova documental sinaliza que a Administradora tinha ciência plena de que o numerário destinava-se, precisamente, à consecução da fase de acabamento da mesma obra — escancara intolerável transgressão à boa-fé objetiva e ao imperativo da vinculação do fornecedor à oferta, consolidado no Código de Defesa do Consumidor (artigo 30).

Por sua vez, tampouco merece guarida o argumento de erro escusável para esquivar-se do pagamento correspondente aos valores previamente confirmados via correspondência eletrônica pela analista de crédito.

Como restou assentado, inconsistências na operacionalização de métricas e métodos de cálculo inserem-se estritamente no fortuito interno da atividade lucrativa gerida pela Operadora de Consórcio, não cabendo transmudar para o Consumidor o ônus oriundo de eventuais falhas administrativas no fornecimento da informação.

Desta feita, impõe-se a manutenção incólume da Decisão recorrida em todos os seus contornos, seja no que diz respeito ao deferimento da tutela provisória visando o repasse das parcelas contratadas para a conclusão da obra, seja em relação à razoabilidade e proporcionalidade da multa pecuniária (astreintes) ali fixada para a hipótese de descumprimento do comando judicial.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 23.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.